Tribunal: TJES
Processo: 5004501-39.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2026-07-10

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESSARCIMENTO DE IPTU. INADIMPLEMENTO DE ACORDO JUDICIAL. NATUREZA CONTRATUAL DA PRETENSÃO. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, no qual se discute a natureza da pretensão de ressarcimento de valores de IPTU pagos por uma das partes, em razão do alegado inadimplemento de obrigação assumida em acordo judicial, especialmente quanto ao prazo prescricional aplicável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à natureza jurídica da pretensão de ressarcimento de IPTU; (ii) estabelecer se é aplicável o prazo prescricional trienal ou decenal; (iii) determinar se o pedido de ressarcimento possui autonomia em relação à obrigação principal; (iv) verificar a existência de contradição interna quanto ao nexo entre inadimplemento contratual e obrigação tributária; (v) aferir a necessidade de enfrentamento específico de precedentes e o cabimento de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta integralmente a controvérsia ao reconhecer que a pretensão de ressarcimento decorre de inadimplemento de obrigação assumida em acordo judicial, de natureza contratual.

O julgado afirma que o pagamento do IPTU constitui dano material diretamente vinculado ao descumprimento da obrigação de transferência da propriedade e assunção dos encargos tributários.

O acórdão rejeita expressamente a tese de autonomia do pedido de ressarcimento, qualificando-o como consequência acessória e indissociável da obrigação principal.

A incidência do prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil decorre da natureza contratual da pretensão, afastando a aplicação do prazo trienal do art. 206, §3º, IV e V.

Não há omissão ou contradição, pois o julgado apresenta fundamentação coerente e encadeada, enfrentando os pontos essenciais da controvérsia.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos ou precedentes indicados pelas partes, desde que enfrente adequadamente a questão jurídica central.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo inadequada sua utilização para modificar conclusão já fundamentada.

Consideram-se prequestionados os dispositivos legais invocados, uma vez que a matéria foi apreciada no acórdão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A pretensão de ressarcimento de IPTU decorrente de inadimplemento de acordo judicial possui natureza contratual e submete-se ao prazo prescricional decenal. 2. O ressarcimento de encargos tributários não constitui obrigação autônoma quando vinculado ao descumprimento de obrigação principal pactuada. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando inexistentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 4. O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, desde que fundamente adequadamente a decisão. 5. Considera-se prequestionada a matéria quando devidamente apreciada no julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CPC, art. 489, §1º, IV, V e VI; CC, arts. 205 e 206, §3º, IV e V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, Primeira Seção, j. 08.06.2016, DJe 15.06.2016.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004501-39.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO ARISTIDES OLIVEIRA

AGRAVADO: FORMA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESSARCIMENTO DE IPTU. INADIMPLEMENTO DE ACORDO JUDICIAL. NATUREZA CONTRATUAL DA PRETENSÃO. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, no qual se discute a natureza da pretensão de ressarcimento de valores de IPTU pagos por uma das partes, em razão do alegado inadimplemento de obrigação assumida em acordo judicial, especialmente quanto ao prazo prescricional aplicável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à natureza jurídica da pretensão de ressarcimento de IPTU; (ii) estabelecer se é aplicável o prazo prescricional trienal ou decenal; (iii) determinar se o pedido de ressarcimento possui autonomia em relação à obrigação principal; (iv) verificar a existência de contradição interna quanto ao nexo entre inadimplemento contratual e obrigação tributária; (v) aferir a necessidade de enfrentamento específico de precedentes e o cabimento de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta integralmente a controvérsia ao reconhecer que a pretensão de ressarcimento decorre de inadimplemento de obrigação assumida em acordo judicial, de natureza contratual.

O acórdão rejeita expressamente a tese de autonomia do pedido de ressarcimento, qualificando-o como consequência acessória e indissociável da obrigação principal.

A incidência do prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil decorre da natureza contratual da pretensão, afastando a aplicação do prazo trienal do art. 206, §3º, IV e V.

Não há omissão ou contradição, pois o julgado apresenta fundamentação coerente e encadeada, enfrentando os pontos essenciais da controvérsia.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos ou precedentes indicados pelas partes, desde que enfrente adequadamente a questão jurídica central.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo inadequada sua utilização para modificar conclusão já fundamentada.

Consideram-se prequestionados os dispositivos legais invocados, uma vez que a matéria foi apreciada no acórdão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A pretensão de ressarcimento de IPTU decorrente de inadimplemento de acordo judicial possui natureza contratual e submete-se ao prazo prescricional decenal. 2. O ressarcimento de encargos tributários não constitui obrigação autônoma quando vinculado ao descumprimento de obrigação principal pactuada. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando inexistentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 4. O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, desde que fundamente adequadamente a decisão. 5. Considera-se prequestionada a matéria quando devidamente apreciada no julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CPC, art. 489, §1º, IV, V e VI; CC, arts. 205 e 206, §3º, IV e V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, Primeira Seção, j. 08.06.2016, DJe 15.06.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do relatório,
trata-se de embargos de declaração opostos por Condomínio do Edifício Aristides Oliveira, contra o v. acórdão de evento (ID.16685753), prolatado por esta Egrégia Terceira Câmara Cível, que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo ora embargante.

Em suas razões recursais (ID. 17267215) o recorrente alega, em síntese, que:
(I)
o v. acórdão incorreu em omissão ao deixar de enfrentar fundamentos jurídicos relevantes suscitados no agravo de instrumento, especialmente quanto à natureza da pretensão de ressarcimento de valores de IPTU ;
(II)
houve equívoco na aplicação do prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil, sustentando que a hipótese atrai o prazo trienal previsto no art. 206, §3º, incisos IV e V, por se tratar de enriquecimento sem causa ou responsabilidade civil
; (III)
o acórdão deixou de analisar a autonomia do pedido de ressarcimento de IPTU em relação à obrigação principal de transferência de propriedade ;
(IV)
há contradição no julgado ao tratar a obrigação tributária como consequência automática do inadimplemento contratual, sem demonstração do nexo causal jurídico ;
(V)
o acórdão utilizou precedentes dissociados da matéria discutida, deixando de realizar o necessário distinguishing em relação à jurisprudência colacionada ;
(VI)
requer o prequestionamento explícito dos arts. 205 e 206, §3º, IV e V, do Código Civil, bem como do art. 489, §1º, IV, V e VI, do CPC .

Com base nessas alegações, pleiteia seja o recurso provido para sanar as omissões e contradições apontadas no acórdão, ou, subsidiariamente, para fins de prequestionamento dos dispositivos legais indicados.

Pois bem,
inicialmente, cumpre assentar que os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, possuem cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa, tampouco à reapreciação de fundamentos já devidamente enfrentados pelo órgão julgador.

No caso em exame, a leitura atenta do acórdão embargado revela que a controvérsia foi integralmente enfrentada, especialmente no que diz respeito à natureza jurídica da pretensão de ressarcimento dos valores de IPTU e à consequente definição do prazo prescricional aplicável.

Com efeito, o acórdão foi expresso ao afirmar que a pretensão autoral não se origina de enriquecimento sem causa ou de responsabilidade extracontratual, mas, sim, de inadimplemento de obrigação assumida em acordo judicial homologado, cuja natureza contratual é inequívoca. Nesse contexto, o acórdão consignou:

“A pretensão de ressarcimento dos valores de IPTU, pagos pela Construtora de 2000 a 2017, surge, portanto, como uma consequência direta e um dano material derivado do alegado inadimplemento da obrigação do Condomínio de formalizar a transferência da propriedade e, por decorrência lógica, de assumir os encargos tributários do imóvel”

A partir dessa premissa fática e jurídica, o acórdão desenvolveu raciocínio no sentido de que o pagamento do IPTU não constitui obrigação autônoma, desvinculada da relação jurídica originária, mas, ao contrário, apresenta-se como efeito direto e necessário do descumprimento do pacto celebrado entre as partes.

“O pagamento do IPTU pela Construtora é um prejuízo decorrente da falha na execução de uma obrigação que incumbia ao condomínio por força daquele acordo”

E mais:

“A tentativa do Agravante de cindir a pretensão autoral, isolando o pedido de ressarcimento do IPTU para submetê-lo a um prazo prescricional mais curto, não se harmoniza com a integralidade da causa de pedir. A obrigação de ressarcir o IPTU não é autônoma, mas é intrinsecamente ligada ao descumprimento do acordo judicial”

Tais excertos evidenciam, de forma inequívoca, que a suposta autonomia do pedido de ressarcimento de IPTU foi expressamente rejeitada pelo órgão julgador, mediante fundamentação densa e articulada.

Dessa forma, não se verifica qualquer omissão, uma vez que o acórdão enfrentou diretamente o ponto controvertido, analisando a aplicabilidade dos arts. 205 e 206 do Código Civil à luz das circunstâncias concretas da causa, concluindo, de modo fundamentado, pela incidência do prazo prescricional decenal.

De igual modo, não há que se falar em contradição interna no julgado. Ao contrário, o que se observa é a existência de uma linha argumentativa coesa e progressiva, que parte da caracterização do vínculo jurídico entre as partes (acordo judicial com força de contrato), passa pela identificação do inadimplemento (não formalização da transferência e não assunção dos encargos tributários) e culmina na qualificação do dano (pagamento indevido de IPTU como consequência direta desse inadimplemento).

Nesse encadeamento lógico, a conclusão de que o ressarcimento do IPTU possui natureza acessória e vinculada à obrigação principal é compatível com as premissas adotadas pois dela decorre necessariamente.

No que se refere à alegação de ausência de enfrentamento de precedentes específicos, igualmente não assiste razão ao embargante. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos ou julgados colacionados pelas partes, sendo suficiente que enfrente a questão jurídica central de forma fundamentada, como efetivamente ocorreu no caso concreto, com a indicação, inclusive, de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria.

A propósito,

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. [...] 5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016
)”

Ademais, a pretensão do embargante de ver reconhecida a autonomia do pedido de ressarcimento do IPTU, com a consequente aplicação do prazo trienal, revela, em verdade, mero inconformismo com a conclusão adotada, buscando rediscutir matéria já decidida sob o pretexto de existência de vícios no julgado.

Todavia, como é cediço, os embargos de declaração não se prestam a tal finalidade, não constituindo via adequada para a reforma do julgado, mas apenas para sua integração ou esclarecimento, o que não se mostra necessário na hipótese.

Por fim, quanto ao pedido de prequestionamento, reconsideram-se prequestionados todos os dispositivos legais e princípios constitucionais suscitados pelo recorrente nos presentes embargos de declaração, uma vez que a matéria foi devidamente apreciada e decidida, restando preenchidos os requisitos para eventual acesso às instâncias superiores.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

11ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual – Período de 29 de junho a 3 de julho de 2026

VOTO

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Vogal

29.06.2026